Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012663-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), F JANNANI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 75.223.727/0001-37 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. TETO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI 6053). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Waldocir Stefani contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado. A decisão agravada manteve o arquivamento do cumprimento de sentença e determinou o início da contagem da prescrição intercorrente, diante do descumprimento da ordem judicial para que o exequente informasse sua remuneração em fevereiro de 1993, informação essencial para aferição da limitação imposta pelo teto constitucional à execução de honorários advocatícios de sucumbência percebidos por advogado público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial que exige a comprovação da remuneração do exequente à época da constituição do crédito para fins de aplicação do teto constitucional; (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento da ordem judicial justifica o arquivamento do feito e a deflagração da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se podem ser analisadas, nesta fase recursal, alegações relativas à ilegitimidade do Município e à titularidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6053, que firmou entendimento vinculante no sentido de que os honorários de sucumbência percebidos por advogados públicos submetem-se ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/88.

4.

A aferição do teto constitucional, inclusive em relação a créditos pretéritos, exige a demonstração da remuneração percebida no momento da constituição do direito, de modo que a inércia do exequente em apresentar tal informação configura descumprimento de ordem judicial.

5.

A ausência injustificada de cumprimento da determinação judicial, especialmente quando há meios disponíveis para a comprovação documental, legitima a aplicação do art. 921, §5º, do CPC, com o consequente arquivamento do feito e início do prazo da prescrição intercorrente.

6.

Alegações relativas à ilegitimidade do Município e à titularidade dos honorários não foram objeto da decisão agravada, sendo vedado seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O mero inconformismo com a decisão agravada, desacompanhado de impugnação específica e de elementos concretos que afastem os fundamentos adotados, não autoriza sua reforma, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de honorários de sucumbência por advogado público deve observar o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88, conforme fixado pelo STF na ADI 6053.

2.

A ausência de comprovação da remuneração percebida à época da constituição do crédito, quando exigida para aplicação do teto constitucional, autoriza o arquivamento do feito e o início da contagem da prescrição intercorrente.

3.

Alegações não enfrentadas pela decisão agravada não podem ser analisadas em sede de Agravo Interno, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 373, I, 921, §5º, 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6053, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 07.03.2022, DJe 11.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.948.445/MS, Rel. Min. Nome, Terceira Turma, j. 16.12.2024, DJe 20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por WALDOCIR STEFENI em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 1012663-10.2025.8.11.0000, por meio da qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, com o consequente início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, em razão do não cumprimento da ordem judicial que impunha ao exequente o dever de informar sua remuneração percebida em fevereiro de 1993, conforme os parâmetros definidos no julgamento da ADI 6053 pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta que não possuía qualquer remuneração no período indicado, diante do encerramento de seu vínculo com o Município de Nobres, o que tornaria inexequível a determinação judicial.

Alega ainda que a decisão agravada implica risco de prescrição de honorários advocatícios de sua exclusiva titularidade, além de suscitar a ilegitimidade do Município para intervir na execução, classificando tal atuação como tumultuária.

Nas contrarrazões, o Município de Nobres requer o não provimento do recurso, sustentando, em síntese, que o agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, tampouco comprovou de forma cabal a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Ressalta que as demais matérias suscitadas no agravo interno — notadamente a ilegitimidade do Município e a titularidade dos honorários — não foram objeto da decisão agravada, estando, portanto, fora dos limites de cognição do presente recurso.

É relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o Agravo Interno interposto por WALDOCIR STEFENI insurge-se contra decisão monocrática proferida com base no art. 932, III, do CPC, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo-se decisão proferida pelo juízo de origem que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença e o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, ante o descumprimento da ordem judicial que impunha ao exequente a obrigação de informar sua remuneração no mês de fevereiro de 1993.

A decisão monocrática partiu da premissa de que, diante do precedente vinculante firmado na ADI 6053 pelo Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que a remuneração percebida no momento da constituição do direito seja trazida aos autos para fins de aferição do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88).

O não atendimento a essa determinação legitimaria a remessa dos autos ao arquivo e a deflagração da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §5º, do CPC.

O agravante, por sua vez, repisa os argumentos do recurso anterior, aduzindo que a determinação é inexequível, pois inexistente qualquer remuneração percebida em fevereiro de 1993.

Alega ainda ilegitimidade do Município para intervir nos autos, bem como titularidade exclusiva dos honorários advocatícios objeto da execução.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a controvérsia posta nos autos não diz respeito à titularidade dos honorários ou à legitimidade do Município, mas sim à ausência de comprovação da remuneração percebida no mês de fevereiro de 1993 — dado essencial à aferição do cumprimento da limitação constitucional fixada pelo STF.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“A decisão agravada encontra-se fundamentada em determinação judicial anterior, que teve por escopo adequar o cumprimento de sentença aos parâmetros fixados na ADI 6053, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante e efeito
erga omnes
, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Naquela oportunidade, o STF assentou que:

“Os honorários advocatícios de sucumbência percebidos por advogados públicos submetem-se ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.”
(ADI 6053, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/03/2022, DJe 11/05/2022)

A partir desse julgado, tornou-se imperioso que, mesmo nos casos de créditos pretéritos, a aferição do montante executável esteja limitada ao teto vigente à época da constituição do direito, exigindo-se, portanto, a informação quanto à remuneração percebida pelo exequente, quando servidor público.

No caso dos autos, o Juízo de origem concedeu oportunidade ao Agravante para que informasse a respectiva remuneração em fevereiro de 1993, com vistas a permitir a eventual adequação do crédito à limitação constitucional.

O não cumprimento injustificado da ordem judicial legitima a aplicação do disposto no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.”

Não houve, por parte do Agravante, demonstração cabal de que se encontrava impossibilitado de cumprir a determinação judicial.

A mera negativa genérica quanto à existência de vínculo não se presta a infirmar o comando judicial, especialmente quando possível à produção de documentos comprobatórios, inclusive certidões negativas de vínculo ou declarações funcionais emitidas por órgão competente.

No que tange às alegações de ilegitimidade do Município para intervir no feito, observa-se que tais questões não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não comportam conhecimento nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, a decisão agravada revela-se compatível com a ordem jurídica vigente e alinhada ao precedente vinculante fixado pelo STF na ADI 6053, inexistindo qualquer ilegalidade ou nulidade a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, considerando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6053.”

Nesse contexto, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma idônea e documental, a alegada impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

A simples negativa genérica quanto à existência de vínculo funcional à época não substitui o ônus de prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Certidões funcionais, declarações da Administração Pública ou mesmo documentos fiscais poderiam ter sido apresentados, o que não ocorreu.

Além disso, como bem apontado nas contrarrazões, as questões referentes à ilegitimidade do Município e à titularidade dos honorários não foram objeto de decisão pela Relatora na decisão agravada, o que impede sua análise nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“4. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024, sem destaque no original.)

Outrossim, o mero inconformismo com o conteúdo da decisão agravada, desacompanhado de impugnação específica e de elementos concretos que infirmem sua fundamentação, não é suficiente para a reforma do decisum. É o que exige o §1º do art. 1.021 do CPC.

Diante do exposto, julgo improcedente o Agravo Interno interposto por WALDOCIR STEFENI, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025